Tribunal: TJSP
Processo: 2248941-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedidos de progressão para o regime aberto ou de prisão domiciliar – Não indicação da autoridade coatora e nem do suposto ato coator – Pedidos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2248941-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante FABIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS e Paciente
ROBSON LIMA HOFFMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248941-65.2020.8.26.0000
2
Voto no 16.624
Habeas Corpus no 2248941-65.2020.8.26.0000
Comarca
: SÃO PAULO
Impetrante : Dr. Fábio Henrique Alves dos Santos
Paciente
: ROBSON LIMA HOFFMANN
Habeas corpus Paciente que cumpre pena carcerária em
regime semiaberto Pedidos de progressão para o regime
aberto ou de prisão domiciliar Não indicação da autoridade
coatora e nem do suposto ato coator
Pedidos não
conhecidos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Fábio Henrique Alves dos Santos a favor de
ROBSON LIMA HOFFMANN, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal (sem indicar a autoridade coatora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248941-65.2020.8.26.0000
3
Da leitura da petição inicial não é possível dela inferir qual seria
a Autoridade Judicial coatora e qual o ato coator sofrido pelo paciente.
Alega o i. Advogado que ROBSON cumpre pena carcerária
desde 2.8.2020, decorrente de título penal condenatório transitado em
julgado e que já possui os requisitos necessários para obtenção de
progressão ao regime aberto.
Com base nesse argumento, o i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que esta Corte defira a
ROBSON a progressão ao regime aberto ou, alternativamente, a
“prisão domiciliar”.
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento.
ROBSON cumpre pena carcerária, em regime semiaberto, com
término previsto para 19.5.2021 (fls. 3/7).
Por meio do presente habeas corpus, o i. Advogado do paciente
postula diretamente a esta Corte o deferimento de benefícios
executórios consistentes em progressão de regime prisional ou prisão
domiciliar.
Ocorre que o pedido dessas benesses deve ser inicialmente
endereçado ao d. Juízo das Execuções que tem competência
jurisdicional para avaliar os requisitos necessários para a sua
concessão (cf. art. 66 da Lei 7.210/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248941-65.2020.8.26.0000
4
A inexistência de prévio pronunciamento judicial do juiz natural
acerca das pretensões aqui deduzidas inviabiliza qualquer deliberação
desta Turma Julgadora a seu respeito, pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator